Tribunal: TJDFT
Processo: 0010058-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0010058-34.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, NAZHET HACHIM DERUICHE EMBARGADO: NH DERUICHE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME, RADIGE ALI MAHMOUD DERUICHE D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por NAZHET HACHIM DERUICHE (ID 20542614), bem como por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (ID 20892179), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo às partes manifestarem-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora